Tribunal: STF
Processo: AI 168724
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
          TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
          - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras
peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a necessária
certidão comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário.
Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turma do STF.
          CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
          - O agravo de instrumento, na hipótese de recusa de
processamento do recurso extraordinário, possui conteúdo temático
próprio e específico, justificando o exercício, pelo Supremo Tribunal
Federal, do seu incontrastável poder de verificação de todos os
pressupostos inerentes ao apelo extremo, dentre os quais avulta, por
sua extrema relevância, aquele concernente ao requisito da
tempestividade, ainda que não invocado por qualquer dos sujeitos da
relação processual.
          O controle da tempestividade do apelo extremo - precisamente
por constituir pressuposto recursal de ordem pública - revela-se
matéria suscetível de conhecimento ex officio pelo Supremo Tribunal
Federal, independendo, em conseqüência, de qualquer formal provocação
dos sujeitos que intervêm no procedimento recursal.
          JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL A QUO - DECISÃO DE
CARÁTER PROVISÓRIO.
          - O juízo de admissibilidade emanado da Presidência do
Tribunal a quo, seja ele positivo ou negativo, precisamente porque
veiculado em ato decisório de caráter preliminar, instável e
provisório, não importa em preclusão da faculdade processual que
assiste ao Supremo Tribunal Federal de reapreciar, em toda a sua
extensão, a ocorrência, ou não, dos pressupostos legitimadores da
interposição do recurso extraordinário.